Tribunal: TJMT
Processo: 1007251-82.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1007251-82.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Considerando que Alex Roberto da Silva atendeu à determinação desta Relatora e trouxe o arrazoado recursal no ID 12366459, em atenção ao devido processo legal, faculto à Porto Seguro – Seguros Gerais S.A. o prazo processual para, querendo, apresentar contraminuta.
Com ou sem manifestação, certifique e me retorne para lançar relatório.
Cuiabá, 12 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora